Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711442-89.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ANTONIO RUI TROMBETA, VANDA DIAS TROMBETA, ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. GARANTIA. AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 1. Ação sob o rito ordinário em que se pede a condenação da segunda ré à obrigação de fazer consistente em baixar hipoteca incidente sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda entre os autores e a construtora, segunda ré. 2. Não tem eficácia perante o consumidor a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação do verbete de Súmula 308, do STJ. 3. Não cabe determinação judicial de expedição de ofício a cartório para fins de baixa do gravame quando a parte a quem aproveita não é beneficiária da justiça gratuita. 4. Não há elementos que afastem a aplicação da multa coercitiva do art. 536 do CPC ao caso ora em comento, em que se trata de pedido de condenação a obrigação de fazer em que a ré já demonstrou resistência ao cumprimento. 5. Considerando-se o princípio da causalidade, condena-se a incorporadora à integralidade dos ônus sucumbenciais no caso em tela, em que a instituição financeira não teve ingerência sobre a alienação do imóvel. 6. Recurso conhecido. Parcialmente provido. O recorrente não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, tampouco indica a qual artigo de lei federal teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelo paradigma que colaciona, proferido pelo TRF-5. Limita-se, assim, a apontar a divergência na interpretação do enunciado 308 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (id 31558116, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp 1834180/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO DJe 15/12/2021). Confira-se, ainda, quanto à interposição lastreada no dissenso pretoriano: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021) Ademais, quanto à matéria referente à interpretação dada ao enunciado 308 da Súmula do STJ, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual teor, confira-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012